Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada para transferência de pontos da carteira de motorista CNH. Agravo de instrumento. Suspensão. Pontuação de carteira nacional de habilitação. Perigo de dano. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.
2. Em suas razões recursais (ID 74711842), a parte agravante expõe que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento quanto à análise da plausibilidade do direito, pois a agravante não mais detém a posse, a condução ou o uso do veículo, o qual está sob posse exclusiva do agravado, desde a separação, reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Aduz que resta claro que a agravante não é infratora nem possuidora do bem, sendo absolutamente ilegítima a imputação de pontuação em seu prontuário. Argumenta que juízo a quo, ao indeferir a tutela, desconsiderou o risco real ao qual a agravante está submetida: a manutenção indevida de pontuação em sua CNH, já está ocorrendo e continua a aumentar, diante do uso ininterrupto do veículo pelo agravado. Aponta que o raciocínio do juízo de origem inverte a lógica da tutela preventiva, pois aguarda o dano consumado (suspensão) para só então reconhecer a urgência. Defende que, mesmo que a suspensão da CNH ainda não tenha sido formalizada administrativamente, o lançamento sucessivo e crescente de infrações já caracteriza o dano atual, e não futuro, como equivocadamente interpretado pelo juízo a quo. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos das infrações de trânsito lançadas no prontuário da CNH da Agravante, até o julgamento final da demanda; e b) o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela de urgência requerida na origem, a fim de proteger o direito da agravante de não ser punida por infrações que não cometeu.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Sem contrarrazões de FRANCISCO GOMES DE SOUSA. O ente distrital apresentou contrarrazões (ID 76660284), pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência requerida relativa à suspensão dos efeitos das infrações de trânsito lançadas no prontuário da CNH da agravante até o julgamento final da demanda.
III. Razões de decidir
6. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou qualquer perigo de dano. Como bem apontado pelo d. Juízo de origem, a suspensão da CNH da parte recorrente depende de processo administrativo e não há, nos autos, sequer notícia acerca de sua instauração.
8. Ante a ausência de perigo de dano, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
9. Nesse sentido: Acórdão 1238058, 0718893-65.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1238058, 0718893-65.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.